Tribunal: STF
Processo: RE 91221
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA PARA QUE O CANDIDATO SE
SUBMETESSE AO CONCURSO. DEFERIMENTO DO "WRIT", APÓS A APROVAÇÃO DO
IMPETRANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGANDO QUE A ADMINISTRAÇÃO NÃO
HAVIA EXAMINADO OS OUTROS REQUISITOS DA INSCRIÇÃO. ALEGAÇÃO QUE NÃO
ENCONTRA ARRIMO NOS FUNDAMENTOS DO DESPACHO INDEFERITORIO E QUE, POR
ISSO, NÃO LEGITIMA A INCONFORMIDADE DERRADEIRA.